Tribunal: TJSP
Processo: 1006450-75.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Cível e processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Elementos dos autos que não amparam a defesa. Ré que retardou injustificadamente a propositura da ação n. 1002916.26.2021.8.26.0625 e deu causa à extinção do processo. Razões recursais sem

Ementa:
Cível e processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Elementos dos autos que não amparam a defesa. Ré que retardou injustificadamente a propositura da ação n. 1002916.26.2021.8.26.0625 e deu causa à extinção do processo. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.